Tribunal: TJMT
Processo: 0046811-79.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046811-79.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (APELANTE), MONICA DO COUTO SILVA - CPF: 005.314.591-79 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), FRANCISCA DOS SANTOS LIMA - CPF: 215.543.902-49 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), SUSI DE SOUSA MANGELA - CPF: 024.588.711-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO
"RED MONEY"
. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. REGULARIDADE NA ATUAÇÃO DO GAECO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL OBSERVADO. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ILÍCITAS. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EVIDENDIADO O FOMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO PELA PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou os Apelantes pelos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §1º, II e §4º) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput), com base em provas produzidas na
"Operação Red Money".

2.

Alegações de nulidade processual e pedidos de absolvição ou alteração do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As principais questões analisadas foram: (i) Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal e revelia; (ii) Preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO; (iii) Absolvição dos Apelantes pela alegada atipicidade das condutas e insuficiência de provas quanto à lavagem de dinheiro e organização criminosa; (iv) Substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, em favor da Apelante Mônica do Couto Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Apelante Mônica do Couto Silva foi regularmente citada, mas não comunicou mudança de endereço, inviabilizando sua localização para intimação. Após diversas diligências infrutíferas, à revelia foi decretada com base no art. 367 do CPP.
5. Não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois a instrução foi acompanhada por defensor constituído.

6. A atuação do GAECO no presente caso foi regular, amparada pela Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e pela Resolução n. 187/2019 do Ministério Público Estadual, que autoriza sua atuação plena em crimes de organização criminosa.
7. Não houve designação casuística ou irregularidade que configurasse violação ao princípio do promotor natural.

8. Distinção quanto ao precedente citado pela Defesa, pois os crimes discutidos neste caso envolvem organização criminosa, o que autoriza a atuação direta do GAECO.

9. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por documentos bancários, relatórios investigativos e depoimentos testemunhais.

10. Os Apelantes utilizaram contas bancárias próprias ou de terceiros para movimentações financeiras ilícitas, dissimulando a origem de valores vinculados à facção criminosa Comando Vermelho.
11. O dolo é evidenciado pelas transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas e pela dissimulação patrimonial.
12. A configuração do crime de organização criminosa está comprovada pela contribuição consciente dos Apelantes para a manutenção das atividades do grupo, mesmo sem ocupar posição de liderança.

13. O pedido de alteração do regime de cumprimento de pena é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "b", da LEP. Pedido não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. A decretação de revelia do acusado que não atualiza seu endereço, inviabilizando a intimação, é válida, desde que adotadas todas as diligências razoáveis para sua localização, nos termos do art. 367 do CPP."

"2. A atuação do GAECO em casos de organização criminosa é regular e não viola o princípio do promotor natural, desde que amparada por normas institucionais aplicáveis."
"3. Movimentações financeiras ilícitas realizadas para ocultar a origem de recursos provenientes de infração penal configuram o crime de lavagem de dinheiro, sobretudo quando associadas à participação em organização criminosa."
"4. A análise de pedido de prisão domiciliar deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'b', da Lei de Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367 e 563; LEP, art. 66, III, "b"; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §1º, II e §4º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp 499.134/SP; TJ-SP - Apelação Criminal: 0004308-39.2020.8.26.0597; TJ-MG - APR: 10209130086397001; TJ-MS - APR: 00069398820218120021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Mônica do Couto Silva
foi condenada à pena total de
09 anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
e pagamento de
27 dias-multa;

Valtemir Gabriel Pacheco
foi condenado à pena total de
10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
e o pagamento de 32 dias-multa;
Francisca dos Santos Lima
foi condenada à pena total de
08 anos e 09 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
e pagamento de
27 dias-multa,
porque praticaram os crimes de
Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, § 1º, inciso II, §4º, ambos da Lei nº 9.613/1998); e
Susi de Souza Mangela
, foi condenada à pena de
03 anos e 09 meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
e pagamento de
13 dias-multa,
porque praticou o crime de
Lavagem de Dinheiro
(art. 1º, da Lei nº 9.613/1998. (Pág. 7.232/7.364)

Todos apelaram da sentença condenatória.

Mônica do Couto Silva
, em suas razões recursais, suscitou,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
em razão da ausência de sua intimação para participação na audiência de instrução, o que, segundo ela, violou os princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
, com fundamento na
atipicidade da conduta
, em razão da
ausência de dolo
ou a absolvição com base na
insuficiência probatória
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
substituição do regime inicial fechado
por
prisão domiciliar
. (ID 214174296)

Por sua vez,
Valtemir Gabriel Pacheco
,
Francisca dos Santos Lima
e
Susi de Souza Mangela
, nas razões recursais de
ID 214174308
, arguiram,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência de instrução
, sob o fundamento de que a atuação do membro do
GAECO
após o recebimento da denúncia estaria condicionada à presença do
promotor natural
, conforme preceitos constitucionais. Requerem, por conseguinte, que as provas produzidas na instrução processual sejam
desentranhadas dos autos
e que seja realizada
nova instrução
.

No
mérito
, pleiteiam a
reforma da sentença
para absolvê-los, alegando a
ausência de dolo
na prática do crime de lavagem de dinheiro e
insuficiência de provas
quanto ao crime de organização criminosa.

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos apelos
(ID 214174331).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento
dos recursos
(ID 220863680), conforme se vê no sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal: Organização criminosa e lavagem de capitais - I) PRELIMINARES: 1) Requestado reconhecimento da nulidade da audiência de instrução realizada e dos atos subsequentes, em razão do propalado cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal da ré Mônica para comparecer ao ato Solene – Não acolhimento – In casu, a apelante, embora citada pessoalmente, se mudou sem prévia comunicação do endereço ao juízo, sendo certo que tal fato se amolda às hipóteses do artigo 367 do CPP. Nesse contexto, não há qualquer nulidade no prosseguimento do feito sem o interrogatório da ré que descumpriu seu dever de comunicar ao juízo o novo endereço. 2) Da preliminar de violação ao princípio do promotor natural – Inacolhimento – A atuação isolada ou conjunta dos Promotores de Justiça que integram o GAECO com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso é facultativa para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas - Atuação conforme a legislação legal e constitucional que rege a matéria. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos apelantes Valtemir, Monica e Francisca dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais – Absolvição da apelante Susi do delito de lavagem de capitais – Inviabilidade – Se a condenação dos apelantes Valtemir, Francisca e Mônica pelos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro e Susi pelo delito de lavagem de dinheiro está amparada na prova oral produzida nos autos, em dados extraídos de interceptações telefônicas, bem como em laudos de movimentações financeiras, não há que se falar em absolvição seja por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e tampouco ausência de dolo – “(...) Evidenciado que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com estabilidade e divisão de tarefas, e que a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto no artigo 2º na Lei 12.850/2013. Deve ser mantida a condenação pelo crime de “lavagem de dinheiro” quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV. (...)” (N.U 0010062-63.2018.8.11.0042). 2) Pretendida substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, por ser a apelante genitora de três filhos – Inviabilidade –Matéria afeta ao juízo das execuções penais - Pelo desprovimento dos apelos manejados.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da extensa denúncia, verifica-se que se trata de processo decorrente da
“Operação Red Money”
, cujo objetivo foi investigar a cúpula da facção criminosa
Comando Vermelho
, seus parentes e familiares. Conforme apurado, por meio de ações estruturadas e sistêmicas, essa organização criminosa operacionalizava esquemas voltados a assegurar o financiamento econômico do
Comando Vermelho
. (
Fato 01
)

Conforme narrado, os núcleos gerenciados pela alta cúpula da organização criminosa contavam com um
grande número de colaboradores
, sejam eles membros da facção ou não, desempenhando
funções bem definidas
e organizadas, com a
divisão de tarefas
relacionadas ao financiamento econômico e aos mecanismos utilizados para
dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos
. (
Fato 02
)

Diante desse contexto, a denúncia imputou condutas ilícitas a
89 denunciados
, detalhando como se dava a divisão de tarefas no âmbito da organização criminosa, a qual foi organizada em três núcleos:
“
Núcleo de Liderança”
; “
Núcleo Intermediário”

e
“
Núcleo Base”
,
no qual se encontram inseridos os ora Apelantes.

A seguir, faço uma breve descrição das condutas atribuídas aos Apelantes, conforme apontado na denúncia
. Vejamos:

“
Francisca dos Santos Lima, Mônica do Couto Silva
juntamente com outros 13 corréus são identificados como integrantes da facção criminosa responsáveis por utilizarem suas contas bancárias para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial o comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348.”

(...)

“O denunciado
Valtemir Gabriel Pacheco,
condenado por tráfico de drogas, é identificado como integrante da facção criminosa, responsável por utilizar conta bancária de terceira pessoa (codenunciada
Iamara Pacheco Gabriel,
sua genitora), para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório I.AB/PJC de fls. 225/348.”

(...)

“Os denunciados Mariza Aparecida do Nascimento Sousa e Wanderson de Souza Mangela, são identificados integrantes da facção criminosa e verificou-se que ambos adquiriram em nome da codenunciada
Susi,
irmã e

Wanderson, com anuência dela, bens móveis em típica conduta de ocultar e dissimular a natureza de valores obtidos através de crimes praticados pela organização criminosa, conforme relatório de investigação de fls. 2154/2163 e fls. 650 do apenso I”. (Pág. 19/107)

Por essas razões,
89 indivíduos
, dentre eles,
Valtemir Gabriel Pacheco,
Francisca dos Santos Lima
e
Mônica do Couto Silva,
foram denunciados como incursos nas sanções dos
art.

2º,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, § 1º, inciso II, §4º, ambos da Lei nº 9.613/1998;
e
Susi de Souza Mangela

foi denunciada como incursa na sanção do art. 1º, da Lei nº 9.613/1998.

Em decisão saneadora de Pág. 6.266/6.312 (04/11/2019), foi determinado o desmembramento do feito em relação ao réu
Valtemir Gabriel Pacheco,
Francisca dos Santos Lima,

Mônica do Couto Silva,
e
Susi de Souza Mangela,
vez que citados, não haviam apresentado resposta a acusação.

Assim, após a regular instrução processual, eles foram condenados nos termos do relatório.

Feito esse breve introito, passo a examinar os recursos.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - MÔNICA
DO COUTO SILVA

A defesa pleiteia o reconhecimento de
nulidade absoluta do processo
, sob o argumento de que a Apelante não foi
intimada pessoalmente
para comparecer à audiência de instrução e julgamento, fato que culminou no decreto de sua
revelia
e, consequentemente, gerou
prejuízos à sua defesa
.

Sustenta que as certidões dos oficiais de justiça não atestaram que a Apelante estava em local
desconhecido
, mas apenas que o local indicado estava
fechado
ou que o endereço não foi localizado. Argumenta que o decreto de revelia ocasionou
sérios prejuízos à sua defesa
, violando o seu direito ao exercício pleno da
autodefesa
.

Todavia, após análise detalhada do caso e das razões recursais apresentadas, entendo que o pedido
preliminar não merece acolhimento
, conforme os fundamentos que passo a expor.

Como se sabe, o réu tem o dever legal de informar e manter atualizado o endereço nos autos, conforme exige o
art. 367 do Código de Processo Penal:
“
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.
Esse dever decorre do princípio da boa-fé processual e visa garantir o andamento regular do processo e a celeridade dos atos processuais.

Dos autos, verifica-se que a Apelante foi regularmente
citada
em
19/07/2019
(págs. 5.879/5.880 – PDF). Contudo, quando da tentativa de intimação para
comparecimento à audiência de instrução e julgamento
, não foi possível sua localização.

No ponto, destaco que a
certidão do Oficial de Justiça
de pág.
7.051 – PDF
atestou que a residência estava
fechada
, impossibilitando a realização da intimação para a primeira audiência. Posteriormente, com a
remarcação da solenidade
para inquirição da Apelante, nova certidão do Oficial de Justiça (págs.
7.137/7.138 – PDF
) informou que, apesar de empreendidas
duas diligências
, não foi possível localizar a residência indicada.

Diante desse contexto, foi decretada a
revelia da Apelante
, conforme consignado na
ata de audiência
(págs.
7.140/7.143 – PDF
).

Ressalte-se, ainda, que,
após a prolação da sentença
, a Apelante constituiu novo advogado, juntando aos autos
procuração
e
comprovante de residência
, constatando-se que ela havia se
mudado de endereço
sem realizar a
devida comunicação ao juízo
.

Portanto, no caso em questão, a ausência de informação quanto ao novo endereço
impossibilitou
que o juízo realizasse a intimação pessoal da Apelante, mesmo após
diversas diligências
certificadas por dois Oficiais de Justiça. A posterior apresentação do novo endereço pelo advogado, já após a sentença,
não afasta a responsabilidade
da parte por
manter seu endereço atualizado
durante o curso do processo.

Ora, o juízo adotou todas as medidas adequadas e razoáveis para tentar localizar a Apelante, incluindo diligências certificadas por dois Oficiais de Justiça.
Não sendo possível a realização da intimação pessoal
, foi decretada a
revelia
, nos termos do
art. 367 do CPP
, que permite o prosseguimento do processo na ausência do acusado, caso este não seja localizado.

A decretação da revelia, nessas condições, não configura qualquer irregularidade, pois o juízo
esgotou todas as possibilidades razoáveis de localização da ré
antes de adotar a medida.

Nesse sentido:

“(...) Preliminar – Alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, caracterizando-se irregular a revelia decretada – Descabimento –
Acusado não encontrado no endereço fornecido, após múltiplas diligências efetuadas por Oficial de Justiça
–
Causa de eventual nulidade relativa, que, ante a não demonstração de prejuízo, deve ser afastada
– Precedente do STJ (...)” (TJ-SP - APR: 00002547020178260650 SP 0000254-70.2017.8.26.0650, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 01/09/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/09/2021) Destaquei

Ademais, nos termos do
art. 563 do CPP
, nenhum ato processual será declarado nulo sem a demonstração de
prejuízo concreto
à parte. No caso em questão, a Defesa não apresentou elementos que comprovem que a ausência de intimação pessoal comprometeu o
exercício do contraditório
e da
ampla defesa
.

Ressalta-se que o ato foi
acompanhado por defensor
, que inclusive
protestou pela dispensa da Apelante na primeira audiência
, pedido que foi deferido pelo Juízo. Ademais, o contraditório e a ampla defesa foram
plenamente garantidos
durante a instrução processual.

Assim, não há que se falar em nulidade, na medida em que não houve demonstração de prejuízo concreto ou comprometimento das garantias processuais fundamentais da Apelante.

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

2. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL – VALTERMIR, FRANCISCA E SUSI

A Defesa suscita
preliminar de nulidade do processo
, alegando violação ao
princípio do promotor natural
, sob o argumento de que, após a denúncia ser oferecida por promotor de justiça do
GAECO
, a audiência de instrução foi acompanhada por membros do referido grupo, e não pelo promotor titular da
14ª Promotoria Criminal
, designado para atuar perante a
7ª Vara Criminal
.

Após análise detalhada dos autos, concluo que a preliminar
não merece acolhimento
.

O
princípio do promotor natural
, implícito na Constituição Federal, assegura que o acusado seja processado por um representante do Ministério Público previamente designado por critérios objetivos, impedindo a designação arbitrária ou casuística de um
“acusador de exceção”.

Todavia, tal princípio
não impede
a atuação de membros especializados do Ministério Público, como os integrantes do
GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado)
, desde que essa atuação esteja respaldada por normas legais e institucionais.

No caso em tela, verifica-se que os promotores do
GAECO
já possuíam competência previamente estabelecida para atuar em casos envolvendo
organização criminosa
perante a
7ª Vara Criminal
, com base na
Lei Complementar Estadual n. 119/2002
e na
Resolução n. 187/2019
do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Os promotores de justiça do
GAECO
atuaram desde a fase investigativa até a instrução processual do presente feito, relacionado à
“Operação Red Money”
, que teve como objetivo desarticular as atividades ilícitas atribuídas à facção criminosa
Comando Vermelho
. Tal atuação foi devidamente fundamentada pela
complexidade do caso
, envolvendo crimes cometidos no contexto de organização criminosa, o que se enquadra diretamente nas atribuições legais do
GAECO
.

Diante disso, a alegação de violação ao princípio do promotor natural
não encontra respaldo nos autos
, tampouco se verifica qualquer irregularidade na atuação dos membros do Ministério Público que possa justificar a nulidade processual.

Além disso, a
Resolução n. 187/2019
, que revogou a anterior
Resolução n. 16/2003
, ampliou as atribuições dos promotores do GAECO, autorizando sua atuação isolada na fase judicial, sem necessidade de acompanhamento por promotores ordinários, nos casos de organização criminosa e delitos conexos. Senão vejamos:

“Art. 5º (...)

§ 4º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
. (destaquei)

§ 5º Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições
concorrentes perante o juízo criminal competente
para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.” (destaquei)

“Art. 6º São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição;”

A Defesa sustenta que o precedente invocado nos
Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018
seria aplicável ao presente caso. Contudo, há diferenças relevantes entre as situações: a)
Precedente Invocado:
Nos embargos, discutiu-se a atuação isolada do GAECO com base na antiga
Resolução n. 16/2003
, que exigia a atuação conjunta com promotores ordinários. b)
Presente Caso:
O GAECO atuou com fundamento na
Resolução n. 187/2019
, que
autoriza
expressamente a atuação isolada dos seus membros na fase judicial, quando relacionada a crimes de organização criminosa.

Ademais, o precedente citado tratava de crimes comuns, enquanto o caso em análise envolve
delitos relacionados a uma organização criminosa de alta complexidade
, reforçando a
competência do GAECO
para atuar de forma plena e isolada.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1.º, § 1.º C/C ART. 2.º, CAPUT E § 4.º, II, DA LEI N.º 12.850/2013; ART. 312 C/C ART. 327, § 1.º, C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES; ART. 1.º, § 4.º DA LEI N.º 9.613/1998, C/C ART. 29 E 69, DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES – TESE DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DA ATUAÇÃO ISOLADA DO GAECO, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E À LEI COMPLEMENTAR Nº. 119/2002, QUE INSTITUIU O GAECO NO ESTADO DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – DISTINGUISHING DOS PRECEDENTES INVOCADOS – LEGITIMIDADE DO GAECO PARA ATUAR, AINDA QUE ISOLADAMENTE E INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 119/2002/MT E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA CASUÍSTICA OU MESMO INFUNDADA DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O CASO – PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL PRESERVADO – ORDEM DENEGADA POR MAIORIA, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. - A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão; - Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.º do artigo 4.º da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. - De mais a mais, considerando que os únicos atos instrutórios do feito correlato se realizaram na vigência da Resolução n.º 187/2019-CPJ, que revogou a Resolução n.º 16/2003-CPJ, e dispôs acerca dos critérios de formação e funcionamento do órgão de atuação especializada, definindo a sua atribuição judicial e extrajudicial, inexiste irregularidade a ser sanada por meio da via estreita, notadamente porque não se aplica à hipótese versada o entendimento externado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 48046/2018, por total distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes nos casos, uma vez que nos infringentes inexistia crime que envolvesse organização criminosa, o que, isoladamente considerado, já afasta a possibilidade de atuação dos Promotores de Justiça membros do GAECO.” (TJ-MT 10054641020208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2021)

Diante do exposto, concluo que a atuação dos promotores do GAECO no presente caso foi regular, estando amparada por legislação e normas institucionais aplicáveis. Não havendo violação ao princípio do promotor natural, razão pela qual
não há fundamento para acolher a alegação da nulidade suscitada
.

3. DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO CONJUNTO

As defesas postulam a absolvição dos Apelantes, alegando, para tanto, a
atipicidade do crime de lavagem de dinheiro
, sob o fundamento de
ausência de dolo
na conduta dos agentes. Quanto ao crime de
organização criminosa
, sustentam a
ausência de provas
para a condenação. Contudo, tais argumentos
não merecem acolhimento
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria delitiva
estão devidamente comprovadas por diversos elementos probatórios, tais como Relatórios de investigação; Relatórios e Laudos de afastamento de sigilo bancário e interceptação telefônica; Cópias de documentos cartorários, inclusive relacionados a pessoas jurídicas utilizadas no esquema ilícito; Peças oriundas de outros inquéritos policiais e ações penais envolvendo a organização criminosa autodenominada
“Comando Vermelho”;
Depoimentos colhidos durante a instrução judicial.

Diante desse robusto acervo probatório, ficou
patente
que
Valtemir Gabriel
,
Francisca dos Santos Lima
e
Susi de Souza Mangela
integraram e financiaram pessoalmente a referida
organização criminosa
, com o objetivo de
obter lucro por meio do tráfico ilícito de entorpecentes e da prática de crimes violentos contra o patrimônio
.

Em síntese, constata-se que, com base em outras operações policiais denominadas
“Insurgentes”, “Ares Vermelho”, “Panótico”
e
“Babilônia”,
a autoridade policial concluiu que a mencionada facção criminosa possuía um
esquema estruturado de financiamento
. Além do tráfico de drogas propriamente dito, a organização obtinha recursos a partir do pagamento de
mensalidades
por seus integrantes; de contribuições compulsórias de pontos de venda de drogas, conhecidos como
“lojinhas”
ou
“biqueiras”
e

da
extorsão de comerciantes
e outras práticas criminosas.

Tais elementos confirmam, de forma inequívoca, a
materialidade
e a
autoria
, afastando as teses defensivas de atipicidade e insuficiência probatória.

Segundo a sentença, tal convicção foi extraída “
dos documentos localizados em diligências devidamente corroboradas por decisão judicial, como, por exemplo, busca e apreensão, ocasião em que foram localizados comprovantes de inúmeros depósitos na conta de Monyse Karolyne dos Santos Silva, que foi denunciada nos autos nº 46812-64.2018.811.0042, desmembrado do Processo nº 43673 07.2018.811.0042
” (
sic
).

Nesse contexto, “
chegaram à J.J. Informática, empresa de propriedade de JENIFFER LEMES DA SILVA, condenada em primeira instância nos autos do Processo nº 43673-07.2018.811.0042
”

(
sic
), e, após medida de afastamento de sigilo bancário, constatou-se que “
na conta da referida empresa de propriedade de JENIFFER, em menos de quatro meses de funcionamento, (período compreendido entre 03/02/2017 a 30/05/2017) teria sido creditado R$ 778.367,00 (setecentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais) e teria saído da mesma o importe de R$ 775.813,39 (setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e treze reais e trinta e nove centavos)
” (Relatório de Informação Final – 032-PJCMT-000103-20; pág. 249/325)

Além disso, constatou-se que a referida empresa, “
ainda em março do ano de 2017, inexistia fisicamente
”.

Ademais, “
do afastamento do sigilo bancário da empresa J.J. Informática é possível constatar que as movimentações financeiras se limitavam, praticamente, nas mesmas pessoas, com valores fracionados e em curto espaço de tempo
”.

E é nesse contexto, que surgem os Apelantes os quais, segundo a peça acusatória, se inserem no “
núcleo de movimentação financeira
” da organização criminosa.

O referido
“núcleo”
foi informalmente subdividido em três
“subnúcleos”,
a saber:
Núcleo de Liderança, Núcleo Intermediário
e
Núcleo Basal
.

O
Núcleo de Liderança
era composto por indivíduos com maior proximidade com a alta cúpula do
“Comando Vermelho”
, sendo responsáveis pela circulação de
altas quantias
, frequentemente superiores a
R$ 700.000,00
, movimentadas por meio de suas próprias contas bancárias, de
contas de terceiros
,
familiares
ou
empresas criadas para este fim
.

Já o
Núcleo Intermediário
era formado por pessoas com menor grau de proximidade com a liderança da organização criminosa, mas que realizavam
transações de menor valor
, embora com
maior frequência
, contribuindo para o esquema ilícito.

Por fim, o
Núcleo Basal
compreendia indivíduos responsáveis por movimentações financeiras de
valores baixos
, em sua maioria
não identificadas
. Essas transações eram geralmente realizadas por
parentes e familiares
de integrantes da organização criminosa, servindo para
ocultar ou dissimular a origem ilícita
dos recursos.

No caso em tela, os Apelantes foram denunciados por integrarem o
Núcleo Basal
, com a acusação de realizarem
transações pulverizadas e não identificadas
, utilizando suas próprias contas bancárias ou as de
familiares
, com o objetivo de
ocultar ou dissimular a origem ilícita dos numerários
, conforme descrito nos autos.

Individualizando as provas coletadas em relação a cada Apelante, verifico que o
Apelante Valtemir Gabriel Pacheco
foi identificado como integrante da facção criminosa
“Comando Vermelho”
e, mesmo estando preso, realizava constantes movimentações financeiras nas contas bancárias de sua genitora,
Iamara Pacheco Gabriel
.

Ao ser ouvida na fase policial (pág. 1816 – PDF),
Iamara Pacheco Gabriel
afirmou que seu filho trabalhava com ela no cultivo de hortaliças da família e que tinha acesso à sua conta poupança, a qual, segundo ela, era destinada a movimentações comerciais. Ressaltou que as vendas do comércio giravam em torno de
mil reais mensais
e declarou
desconhecer as vultosas movimentações financeiras
ocorridas em sua conta.

Ainda, afirmou não acompanhar as movimentações bancárias e disse desconhecer a empresa
JJ Informática
, bem como as pessoas identificadas como
Jenifer
e
Jacson “Batman”.

Quando interrogado em juízo, o
Apelante Valtemir Gabriel Pacheco
negou a autoria delitiva. Alegou que foi preso no ano de
2015
e, ao perceber que ficaria encarcerado por um longo período, decidiu vender um imóvel de sua propriedade e um veículo Fiat Pálio, totalizando o montante de aproximadamente
duzentos mil reais
, que, segundo ele, a polícia alega terem sido movimentados.

Afirmou que utilizava esse dinheiro para realizar
empréstimos a juros a outros presos
, como forma de
"movimentar"
os valores. Negou ser integrante de organização criminosa, mas confirmou que realmente movimentava as contas bancárias de sua genitora, justificando que os valores provinham de vendas e empréstimos que realizava no presídio.

Além disso, declarou que adquiria aparelhos da empresa
JJ Informática
, os quais, segundo ele, eram entregues pelos próprios agentes prisionais, sendo os pagamentos realizados nas contas indicadas pelos outros presos.

No entanto, o delegado de polícia
Luiz Henrique Damasceno
, presidente do inquérito policial que originou a presente ação penal, esclareceu, em depoimento prestado em juízo, que as investigações revelaram que a
organização criminosa
Comando Vermelho
utilizava mecanismos sofisticados para
“
branquear”
o dinheiro ilícito
, sendo um dos métodos mais comuns era a utilização de
diversas contas bancárias
para a movimentação dos valores provenientes das atividades criminosas.

Segundo o depoente, a conta bancária da genitora do Apelante
Valtemir Gabriel Pacheco
foi identificada mediante
quebra de sigilo bancário
, que revelou diversas movimentações financeiras, envolvendo envio e recebimento de valores para contas de pessoas conhecidas como integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
.

Relatou, ainda, que algumas contas bancárias movimentavam quantias significativamente maiores, funcionando como um “
sistema de pirâmide
”,
no qual a conta da genitora do Apelante operava
na base do sistema
, realizando transações financeiras com contas de níveis mais altos da estrutura.

Durante as investigações, apurou-se que
Iamara Pacheco Gabriel
,
genitora do Apelante, possuía um filho recluso, o que levantou a suspeita de que
ele estaria utilizando a conta bancária dela
, pois
não havia indícios de que
Iamara
tivesse qualquer vínculo com membros da facção criminosa
. A
inda, constatou-se que, no momento de sua prisão,
Iamara
teria admitido que disponibilizou a conta para uso do filho.

O delegado afirmou que a conta chegou a movimentar cerca de
R$ 200.000,00
, valor
incompatível
com as condições financeiras de
Iamara
. Quando ouvido, o Apelante
Valtemir Gabriel Pacheco
admitiu que movimentava a conta bancária da mãe, alegando que os valores seriam provenientes de atividades comerciais realizadas dentro da penitenciária. Contudo, essa alegação foi descartada pela investigação policial.

A análise das
transações bancárias
, obtidas por meio da quebra de sigilo, demonstrou que os débitos e créditos realizados na conta bancária da genitora do Apelante estavam diretamente vinculados a pessoas ou empresas ligadas à
facção criminosa
Comando Vermelho
. Como exemplo, consta na
tabela de movimentações bancárias
juntada aos autos (pág. 439 - PDF), evidências claras dessas transações ilícitas.

No ponto, embora o Apelante
Valtemir Gabriel Pacheco
negue a autoria delitiva, alegando que o dinheiro movimentado era
lícito
e proveniente da venda de um imóvel e de um veículo, verifico que a defesa
não juntou aos autos qualquer documentação comprobatória
que evidencie a realização dos referidos negócios ou a licitude dos valores movimentados.

Destaco que, conforme dispõe o
art. 156 do CPP
,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”.
Assim, diante da
ausência de comprovação
da alegação de licitude, não há como acolher a tese defensiva.

Quanto à Apelante
Mônica do Couto Silva
, apurou-se que ela é
esposa de
André da Silva Geraldo
, integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
e recluso à época. Conforme as investigações,
Mônica
utilizava sua conta bancária para a
movimentação de valores
em favor da facção criminosa.

Ao ser inquirida na fase policial (págs. 190/192 – PDF), ela relatou que conheceu
Joquebede Feltrin Medeiros
(codenunciada em autos desmembrado) durante visitas ao marido na
Penitenciária Central do Estado
. Segundo ela, em uma ocasião, comentou que estava sem leite para seu bebê recém-nascido, e
Joquebede
teria solicitado sua conta bancária, realizando uma transferência de
R$ 150,00 por caridade
, afirmando ser esta a única transação.

Mônica

negou
ter realizado outras movimentações financeiras em suas contas ou conhecer as pessoas apontadas nas investigações. Também afirmou que seu marido não tinha acesso às suas contas bancárias. Apelante
não foi localizada
para ser inquirida em juízo.

Entretanto, o Delegado de Polícia
Luiz Henrique Damasceno
, em depoimento prestado em juízo, relatou que a Apelante
utilizava suas contas bancárias em favor da facção criminosa
Comando Vermelho
. Informou, ainda, que, em razão da apreensão de
cartões magnéticos das contas bancárias
na residência da Apelante, foi constatado que
ela própria realizava as movimentações financeiras
.

O Delegado destacou que, para a realização dessas transações, é necessário o uso de cartões e/ou senhas bancárias, de modo que
não é crível
que a Apelante desconhecesse as movimentações realizadas em suas contas. Além disso, foi apurado que ela realizava transações financeiras com
pessoas vinculadas ao
Comando Vermelho
, recebendo cerca de
R$ 180.000,00
em sua conta bancária e realizando operações financeiras com
treze pessoas investigadas
no âmbito da operação, sem apresentar qualquer
justificativa plausível
para tais transações.

As
movimentações financeiras
realizadas pela Apelante foram detectadas por meio da
quebra de sigilo bancário
, e, com base nesses dados, consta no Laudo de quebra de sigilo um
relatório/planilha de movimentações financeiras
(págs. 448/449 – PDF), que detalha os valores, contas e beneficiários das transações, evidenciando o
branqueamento de valores
em favor da organização criminosa.

Vejamos:

No que se refere à
Apelante Francisca dos Santos Lima
, apurou-se, durante as investigações, que ela movimentou mais de
R$ 30.000,00
exclusivamente em favor de pessoas identificadas como integrantes do
núcleo de liderança
da organização criminosa.

Na fase policial, a Apelante utilizou seu
direito constitucional de permanecer em silêncio
. Quando inquirida em juízo,
negou a autoria delitiva
, afirmando ser mãe de
Fernando dos Santos Penha
, atualmente recluso. Alegou que, enquanto trabalhava no garimpo,
emprestou sua conta bancária ao filho
, sem imaginar que ele a utilizaria para fins ilícitos. Afirmou que passou quatro anos no garimpo, período no qual não tinha acesso à internet e, por isso, desconhecia as movimentações realizadas em sua conta. Apesar de estar com o cartão bancário, afirmou que
não ia ao banco
para verificar as transações.

Contudo, o Delegado de Polícia
Luiz Henrique Damasceno
, em depoimento prestado em juízo, relatou que, embora o
sigilo bancário da conta da Apelante não tenha sido quebrado
, ela figurou como
terceira pessoa
que realizava transações financeiras com diversos envolvidos que tiveram suas contas investigadas.

O Delegado destacou que a conta bancária da Apelante transferiu valores
significativos
, aproximadamente
R$ 33.000,00
, diretamente para as contas de integrantes do
núcleo de liderança
da organização criminosa. Além disso, durante uma
diligência de constatação
em sua residência, na cidade de Peixoto de Azevedo, verificou-se que a Apelante
vive em condições de pobreza
, sem condições aparentes de realizar transações financeiras de tal monta.

Na residência da Apelante, foram apreendidos
comprovantes de saques de valores elevados
, sendo
R$ 8.000,00
e
R$ 6.000,00
, sem que ela apresentasse
qualquer justificativa plausível
para a origem ou o destino desses montantes.

A declaração da testemunha é corroborada pela
análise da quebra de sigilo bancário
dos demais envolvidos, a partir da qual foi possível constatar que a
Apelante realizou transações financeiras
em valores consideráveis. Tais transações tinham como objetivo a
captação de recursos financeiros
destinados a
alimentar as contas das lideranças
da organização criminosa.

Essas movimentações financeiras foram organizadas em uma
planilha detalhada
, constante às págs.
3251/3252 – PDF
, evidenciando o esquema estruturado de transferências bancárias em favor do núcleo de liderança da facção criminosa. Vejamos:

Conforme mencionado pela testemunha, embora a Apelante
negue ter conhecimento das transações financeiras
, foram
apreendidos comprovantes de saques de vultosos valores
em sua residência, o que evidencia seu
conhecimento das movimentações realizadas em sua conta bancária
. Tais transações tinham o claro propósito de
beneficiar a organização criminosa
.

Nesse contexto, destaca-se um dos comprovantes apreendidos, referente a um saque no valor de
R$ 23.856,77
, que reforça a materialidade das movimentações financeiras suspeitas. Vejamos:

Ainda, é necessário destacar que a
testemunha informou
que a Apelante realizava
transações financeiras
para contas vinculadas ao
setor de liderança
da organização criminosa, dentre elas a
de Bruna Cristina Borges dos Santos
, que, conforme apurado durante as investigações, realizou movimentações financeiras de valores considerados
"assombrosos"
.

Ressalta-se que, durante as
buscas realizadas na residência da Apelante
, foram encontradas folhas contendo
anotações de contas bancárias
, incluindo a conta de
Bruna Cristina Borges dos Santos,
o que indica claramente que a Apelante
tinha conhecimento e envolvimento
no esquema de
lavagem de dinheiro
em benefício da facção criminosa.

Vejamos:

Por fim, temos a
Apelante Susi de Sousa Mangela
, que, conforme apurado nos autos,
não integra formalmente a organização criminosa
, mas
colaborou para a prática do crime de lavagem de dinheiro
. Durante as investigações, constatou-se que
Susi
é irmã de
Wanderson
, recluso na Penitenciária da Mata Grande, e cunhada de
Mariza
, que, utilizando o mesmo
modus operandi
dos demais investigados, fazia uso de suas contas bancárias para
ocultar recursos financeiros ilícitos
em favor da organização criminosa.

Dessas movimentações financeiras, o casal
Wanderson

e
Mariza
adquiriu
patrimônio
, incluindo um
GM/Onix, placa QCU-0174
, e uma
Honda/Bis, placa QCP-1432
, com o objetivo de
dissimular a origem ilícita dos valores
. Tais bens foram adquiridos com a
anuência e dolo da Apelante Susi
, tendo sido registrados em nome dela. Essa situação foi constatada durante a deflagração da
“Operação Red Money”
e a consequente
apreensão dos bens
.

Quando inquirida em sede policial (págs. 2192/2195 – PDF), a Apelante
negou a autoria delitiva
, afirmando que os veículos
Chevrolet Onix
e
Honda Bis
são de sua propriedade, mas que os deixava na casa de sua cunhada,
Mariza
, por esta possuir garagem.

Questionada sobre a aquisição dos bens, considerando seu
rendimento mensal de R$ 1.200,00
, a Apelante declarou que o
Chevrolet Onix
foi pago à vista, no valor de
R$ 65.000,00
, sendo o montante juntado ao longo de três anos. Alegou que o valor de R$ 30.000,00 fora proveniente da venda de uma casa;
R$ 30.000,00
foram dados por sua mãe e o restante, cerca de
R$ 5.000,00
, veio de seu trabalho.

Disse ainda que não aplicou o dinheiro em bancos, preferindo deixá-lo
guardado em um guarda-roupa
, justificando que não gosta de
"mexer com banco".

Ademais, a Apelante afirmou
não possuir CNH
e
não saber dirigir
, esclarecendo que outras pessoas dirigiam os veículos em seu nome.

Quando interrogada em juízo, a Apelante
retificou seu depoimento anterior
, admitindo que adquiriu o veículo
Chevrolet Onix
e a motocicleta
Honda Bis
para seu irmão,
Wanderson
, e sua cunhada,
Mariza
, mas alegou que
desconhecia o envolvimento deles com a organização criminosa
, bem como a
origem ilícita do dinheiro utilizado na aquisição dos bens
.

A Apelante afirmou que sua cunhada
Mariza
lhe entregou o dinheiro para realizar a compra dos bens e que o pagamento foi feito
à vista
. Justificou que
Mariza
e
Wanderson
haviam acabado de vender uma casa e um carro, e que pediram à Apelante para adquirir os bens em seu nome. Segundo a Apelante,
Wanderson
argumentou que
não queria deixar os bens no nome de
Mariza
devido a constantes brigas entre o casal.

Por sua vez, a testemunha
Luiz Henrique Damasceno
declarou que a Apelante
Susi de Sousa Mangela
está vinculada à investigada
Mariza
, que utilizou contas bancárias para realizar movimentações financeiras superiores a
R$ 200.000,00
. Segundo o Delegado, a Apelante foi utilizada como intermediária para
dissimular a aquisição de patrimônio
, especificamente a motocicleta
Honda Bis
e o veículo
GM Onix
.

Ainda, o Delegado destacou que ambos os veículos foram
registrados em nome da Apelante
, mas que a
proprietária de fato era
Mariza
. Informou que o veículo
GM Onix
foi adquirido
à vista
, com o pagamento de um boleto no valor de
R$ 65.000,00
, valor
incompatível com a condição financeira da Apelante
, que trabalhava como
atendente de motel
, com rendimento mensal aproximado de
R$ 1.000,00
.

As informações prestadas pela testemunha foram confirmadas pela
quebra de sigilo bancário da codenunciada
Mariza
(processo desmembrado). Segundo a
planilha detalhada existente no Laudo de quebra de sigilo,
juntada à
pág. 447 – PDF
, as movimentações realizadas por
Mariza
demonstram transações financeiras com
outros integrantes da organização criminosa
e
empresas ligadas à facção
, evidenciando o esquema de
ocultação de valores provenientes de atividades ilícitas
.

Senão vejamos:

Em que pese a Apelante alegar
desconhecer a origem ilícita dos valores
utilizados para a aquisição dos bens, é certo que, à época, seu irmão
Wanderson
se encontrava
recluso na Penitenciária da Mata Grande
,
não possuindo fonte de renda
compatível para arcar com os custos relacionados à compra dos referidos bens móveis. Dessa forma, era
esperado que a Apelante, ao menos, desconfiasse da origem dos valores
que lhe foram entregues para a realização das aquisições.

Ademais, embora tenha alegado que os recursos financeiros utilizados seriam provenientes da
venda de uma casa e de um carro
,
não trouxe aos autos qualquer documentação
comprobatória que pudesse demonstrar a licitude dos valores envolvidos. Nesse sentido, vale ressaltar que, conforme dispõe o
art. 156 do CPP
,
“a prova da alegação incumbe a quem a fizer”,
o que
não foi realizado
nos presentes autos.

Por fim, é importante consignar que o depoimento prestado pela testemunha
Luiz Henrique Damasceno
, que detalhou o envolvimento da
Apelante e dos demais investigados
, foi corroborado pelas declarações das testemunhas
Diogo Santana de Souza, Luiz Henrique de Oliveira e Gustavo Golognese Belão
, que colaboraram com a investigação. Em juízo, essas testemunhas descreveram o
modus operandi
da organização criminosa, bem como a
participação direta dos ora Apelantes
no esquema ilícito.

Diante das exposições acerca das provas existentes nos autos em relação aos Apelantes, verifico que, no recurso, eles buscam o
reconhecimento da atipicidade do crime de lavagem de capitais
, sob o argumento de
ausência de dolo na conduta
.

No entanto, conforme o art. 1º da Lei nº 9.613/1998, o crime de lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal.

Assim, conforme lesiona
Renato Brasileiro de Lima:

“(...) se o agente tiver ciência de que os bens são produto direto ou indireto de infração penal e agir com consciência e vontade de encobri-los, deverá responder pelo crime de lavagem de capitais.”

(Manual de Legislação Criminal Especial – Volume Único. 12ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 986/987)

No caso dos autos, em que pese os Apelantes alegarem a ausência de dolo na conduta, não foi o que restou comprovado.

Ora, o Apelante
Valtemir ao
usar a conta bancária de sua mãe, ao invés da própria, para movimentar valores de origem ilícita demonstra a intenção de dificultar a identificação do verdadeiro titular e ocultar a origem dos recursos. Essa prática é típica da lavagem de dinheiro e revela ciência sobre a irregularidade das transações.

As Apelantes
Mônica e Francisca
movimentavam valores expressivos por meio de suas contas bancárias, somada à apreensão de cartões bancários e comprovantes de saques de grandes quantias na residência da segunda, indica a intenção de ocultar ou dissimular os recursos. As transações para contas de terceiros e os valores vultosos, desproporcionais às rendas declaradas, reforçam a existência do dolo.

Por fim, a Apelante
Susi,
ainda que alegue desconhecimento sobre a origem ilícita dos valores, é evidente que tinha ciência das irregularidades, considerando que seu irmão estava preso e sem fonte de renda lícita. Além disso, a colocação de bens adquiridos em nome de
Susi
demonstra clara intenção de dissimular o patrimônio obtido de forma ilícita.

Logo, resta configurado o
dolo necessário para a caracterização do crime de lavagem de capitais
, uma vez que as provas colhidas nos autos,
especialmente os laudos de quebra de sigilo bancário
, corroborados pelas
declarações das testemunhas ouvidas em juízo
, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
, demonstram que os Apelantes
tinham plena ciência das transações financeiras
e da
dissimulação patrimonial
realizadas com o objetivo de
ocultar ou branquear valores provenientes de ilícitos penais
.

Diante disso, deve ser
mantida a condenação exarada na sentença
, tendo em vista a robustez das provas que confirmam a prática delitiva imputada aos Apelantes.

Sobre a matéria, esse é o entendimento jurisprudencial:

“Apelação. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas.
Lavagem de capitais bem caracterizadas. Réus que ocultaram valores ilícitos provenientes de organização criminosa em conta bancária de interposta pessoa.
Organização criminosa (artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), apenas quanto ao réu Flávio. Prova segura. Prova testemunhal e material que comprovam o pertencimento do acusado à facção criminosa PCC. Grupo formado com estabilidade, permanência, que apresenta divisão de tarefas e disposição de modo hierarquizado. Penas e regimes bem aplicados e fundamentados. Recursos não providos.” (TJ-SP - Apelação Criminal: 0004308-39.2020.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL - LAVAGEM DE DINHEIRO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE. Demonstrados o dolo dos réus e a tipicidade de suas condutas, não há que se falar em absolvição.” (TJ-MG - APR: 10209130086397001 Curvelo, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022)

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE ATIVIDADE ILÍCITA. LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REGISTRADAS EM CONTA BANCÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. REEXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. 1. O Tribunal a quo considerou provada a ligação de J G R com a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC e que o trânsito financeiro verificado em sua conta bancária envolveu proventos advindos das atividades ilícitas desenvolvidas pela citada facção. 2. O decreto condenatório faz referência expressa à movimentação verificada na conta bancária da agravante, muito superior aos rendimentos lícitos declarados, bem como a comprovantes de depósitos apreendidos em local de central telefônica do PCC. Com base nessas provas, concluiu que o capital circulante registrado na conta bancária da agravante não adveio de rendimentos lícitos, mas sim de seu comprometimento para com a famigerada organização criminosa do Estado de São Paulo. 3. Não há evidência alguma de indevida inversão do ônus da prova no caso concreto. 4. Rever a conclusão alcançada pela instância ordinária acerca da materialidade e autoria delitiva, bem como sobre o elemento subjetivo do tipo exigiria amplo reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 499.134/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/09/2016)

No que se refere a
configuração do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, é necessário comprovar a participação do agente em associação estruturada com divisão de tarefas e voltada à prática de crimes, o que restou comprovado nos autos quanto aos Apelantes
Valtemir, Mônica
e
Francisca.

As
movimentações financeiras realizadas pelos Apelantes Valtemir, Mônica e Francisca
, direcionadas a contas vinculadas à organização criminosa
“Comando Vermelho”
, evidenciam sua
contribuição direta para o financiamento e manutenção das atividades ilícitas
do referido grupo.

Ressalte-se que a
participação em organização criminosa
não exige que o agente ocupe
posição de liderança ou destaque
, tampouco que conheça todos os demais integrantes. Para a configuração do crime, basta que o agente
contribua de forma consciente e voluntária
para os fins ilícitos e para a
estruturação ou operacionalização das atividades do grupo criminoso
.

Vejamos:

“(...) 15. Comprovado que o réu valia-se da conta bancária da academia de ginástica, registrada em seu nome, para promover o branqueamento de capitais de origem ilícita (crime antecedentes: pirâmide financeira),recebendo os numerários e rapidamente transferindo-os para terceiros, pulverizando o dinheiro, bem como que o fazia estando vinculado a organização criminosa estruturalmente organizada, faz-se imperiosa sua condenação como incurso nos crimes de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 16.Comprovada a associação estável e estruturada do grupo, formado por pelo menos treze pessoas, para a obtenção de vantagem indevida (econômica), não se exige que todos tenham praticado nem que sejam condenados pelo crime visado e praticado pela organização, cuja pena máxima é superior à 4 (quatro) anos (no caso: lavagem de capitais) para que respondam e sejam condenados pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 17. Para configurar o delito de organização criminosa, não é necessário que todos os seus integrantes se conheçam ou mantenham contato entre si, tampouco que todos participem de cada ação delituosa. (...)” (TJ-DF 20170110297338 DF 0006718-48.2017.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019 . Pág.: 99/101)

Consigne-se que
nenhum dos Apelantes conseguiu comprovar a licitude
dos valores recebidos ou enviados por meio de suas respectivas contas bancárias, tampouco demonstrar a
ausência de dolo
ao realizar as transferências financeiras.

Dessa forma, concluo que a
condenação dos Apelantes pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro
se encontra
devidamente respaldada
na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, nos
laudos de movimentações financeiras
e em outros
elementos probatórios robustos
constantes nos autos.

Portanto,
não há que se falar em absolvição
, seja por
insuficiência probatória
, seja por
atipicidade da conduta
, tendo em vista a consistência das provas que amparam as condenações.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO PELA PRISÃO DOMICILIAR – MÔNICA

A apelante postula a alteração do regime de cumprimento de pena, ao argumento de ser genitora e responsável pelos cuidados de três filhos menores.

No entanto,
a alteração do regime de cumprimento de pena, inclusive a concessão do regime domiciliar, é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o art. 66, III, "b", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE - ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Muito embora o benefício da prisão domiciliar encontre guarida no artigo 117, III, da Lei de Execução Penal, não compete a esta Corte de Justiça, em sede deste recurso de apelação, o exame dos critérios para sua concessão, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre tal questão. Isso porque a deliberação acerca dos requisitos para a alteração de regime de cumprimento da pena do fechado para a prisão domiciliar é afeta ao Juízo da Execução, à luz do disposto no artigo 66 da LEP, pois a jurisdição do Juízo da condenação encerra-se com a escolha dentre os regimes previstos no artigo 33, caput, do Código Penal. II. Contra o parecer, recurso não conhecido.” (TJ-MS - APR: 00069398820218120021 Três Lagoas, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 14/10/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2022)

Assim, o pedido para concessão do regime domiciliar deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, o qual
possui melhores condições para analisar as circunstâncias pessoais do condenado, as condições fáticas e a adequação do regime pretendido.

5. DISPOSITIVO

Em
sintonia
com o parecer,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
aos recursos de Apelação interpostos por
Valtemir Gabriel Pacheco, Francisca dos Santos Lima,

Mônica do Couto Silva
e
Susi de Souza Mangela.

Por cautela e considerando o teor do depoimento judicial do Apelante
Valtemir Gabriel Pacheco
,
determino
a extração de cópia do termo de audiência de pág. 7069 – PDF e do respectivo depoimento judicial, com o subsequente encaminhamento ao Ministério Público Estadual, para apuração de eventual prática de
crime tipificado no art. 319-A do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025